Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Operação policial denominada “Operação S4”. Nulidade de provas produzidas durante o inquérito policial. Acesso da Defesa aos autos do inquérito policial. Impedimento dos advogados de acompanhar o depoimentos dos pacientes na delegacia de polícia e de comunicar-se com os pacientes antes da audiência de custódia. Cerceamento de defesa. Ilegalidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Busca domiciliar ilegal. Violação de domicílio. Aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da prisão preventiva fundada na alegada ilicitude de provas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Garantia de aplicação da lei penal. Prisão domiciliar. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar. Paciente descumpriu as condições de prisão domiciliar decretada anteriormente. Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.